Tribunal: TJDFT
Processo: 0002943-83.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002943-83.2017.8.07.0014 RECORRENTE: WILLIAM DE JESUS SIMPLICIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante quando portava arma de fogo com numeração suprimida. 2. Afastada as hipóteses previstas como crime militar e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, mantém-se o foro do Distrito Federal. Não havendo nenhum dúvida sobre o estado civil da pessoa, não há como suspender o andamento do processo. 3. Não se evidenciando irregularidade no flagrante e sendo a sentença congruente com a denúncia, não há nulidade a ser quanto a esses aspectos do processo. 4. A prisão em flagrante e a apreensão da arma foi corroborada por testemunhos e a confissão do réu, sendo provas suficientes para a condenação. Eventual ameaça contra o réu não o exime de agir conforme o direito. 5. A pena foi bem dosada e observou o critério trifásico, determinando-se o regime semiaberto para pena entre quatro e oito anos. 6. Confirmada a condenação em segunda instância, há que se iniciar o imediato ao cumprimento da pena, conforme o precedente HC 126.292/STF. 7. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 93, §1o, 381, 619, todos do Código de Processo Penal, 10, 489, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei 10.826/2003, 11, 13, inciso I, ambos da Lei 9.784/99, e 20, inciso X, do Decreto 5.751/2006, asseverando, em síntese, que o órgão julgador não teria analisado todas as teses constantes no processo; b) artigos 92, 564, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 20 do Estatuto do Desarmamento, e 3o, §1o, alínea “a”, incisos I, II, III, IV, e V, do Estatuto dos Militares, defendendo a suspensão obrigatória do processo até o trânsito em julgado da sentença da Justiça Federal. Aduz que a não suspensão do processo, como fez o Juízo de piso, importa afronta ao princípio da paridade das armas. Acrescenta que a lei processual penal exige o trânsito em julgado da sentença para o julgamento de questão sobre o estado civil das pessoas; c) artigos 21, inciso VI, da Constituição Federal, 69, inciso III, do Código de Processo Penal, 9o, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, 16 do Estatuto do Desarmamento, e 42 do Estatuto dos Militares, requerendo a remessa dos autos à Justiça Militar; d) artigos 5o, inciso XI, 22, inciso XXI, 84, inciso IV, todos da Constituição Federal, 16, inciso IV, 20, 37, todos da Lei 10.826/2003, 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 2o, §2o, da Lei 10.834/2003, 2o, caput, e 107, inciso III, ambos do Código Penal, pleiteando a declaração de inconstitucionalidade por controle difuso, por vício de iniciativa na decisão de equiparar arma raspada ou suprimida ao conceito de arma de uso restrito no Brasil de competência do Presidente da República. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede, também, seja afastada a causa de aumento do artigo 20 do Estatuto do Desarmamento, por ter sido considerado equivocadamente como militar da ativa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da abolitio criminis. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XI, 21, inciso VI, 22, inciso XXI, 84, inciso IV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, pois a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à invocada contrariedade aos artigos 93, §1o, 381, ambos do Código de Processo Penal, 10 do Código de Processo Civil, 11, 13, inciso I, ambos da Lei 9.784/99, 20, inciso X, do Decreto 5.751/2006, 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 2o, §2o, da Lei 10.834/2003, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 489 do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1600280/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2020) e “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Também não deve subir o apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 92, 564, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 20 Estatuto do Desarmamento, e 3o, §1o, alínea “a”, incisos I, II, III, IV, e V, do Estatuto dos Militares. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID15656738) “Também não se vê hipótese de suspensão obrigatório do processo, porque não há dúvida fundada sobre o estado civil do réu, sendo inegável que na data do fato ele integrava o Exército, conforme a decisão de folhas 140/143”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 21, inciso VI, da Constituição Federal, 69, inciso III, do Código de Processo Penal, 9o, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar, 16 do Estatuto do Desarmamento, e 42 do Estatuto dos Militares, pois órgão julgador entendeu que (ID 15656738) “o crime não é de natureza militar, conforme o artigo 9o do Código Penam Militar; tampouco se apresentam fatos sujeitos a exame da Justiça Federal, prevista no artigo 109 da Constituição Federal, sendo competente para julgar a lide a Justiça do Distrito Federal”. Logo, o acolhimento da tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O apelo não deve prosperar no que tange ao alegado malferimento aos artigos 16, inciso IV, 20, 37, todos da Lei 10.826/2003, 2o, caput, e 107, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado nos apelos, nada a prover. Ressalte-se, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028